Tribunal: STF
Processo: Rcl 4448
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO
   DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.580/MG. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA
   DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
I - O caso em exame não afronta a autoridade da
   decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI
   3.580/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.
II - Não é aplicável à
   espécie a teoria da transcendência dos motivos
   determinantes.
III - Agravo regimental improvido.